Tribunal: TJES
Processo: 5026552-07.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026552-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO XP S.A
RECORRIDO: ALEXANDRE PANDOLPHO MINASSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE SEGURANÇA. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA MANTENEDORA DA CONTA QUE RECEBEU AS TRANSAÇÕES REALIZADAS SOB ERRO DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega, em síntese, ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe da falsa central de segurança”, em que estelionatários entram em contato com a vítima apresentando-se como prepostos de instituição bancária e induzem o consumidor a realizar transações para contas correntes de terceiros, no intuito de auferir vantagem indevida. O autor busca a responsabilização da ré, sob os argumentos de que houve negligência ao abrir a conta utilizada para fins ilícitos, e de que não houve a restituição integral dos valores transferidos.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00 e a ressarcir o autor o montante de R$2.500,00, relativo à transferência não devolvida administrativamente. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença comporta reforma. As instituições financeiras não respondem pelos danos decorrentes de fortuito externo, especialmente quando a fraude é perpetrada por terceiros e não há indícios de participação ou negligência por parte dos bancos, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula nº 479 do STJ.

4. No presente caso, a recorrente figura no polo passivo apenas porque é a instituição que mantém a conta bancária para a qual foi realizada a transferência de valores pelo autor, quando induzido a erro por terceiros. Todavia, não há provas de que a referida instituição bancária tenha agido de forma negligente ao permitir a abertura da conta em questão. Não há provas de que a requerida tenha deixado de atender à solicitação de devolução através do MED (Mecanismo Especial de Devolução). A rigor, foi feita devolução parcial, todavia, o saldo em conta era insuficiente para que fosse devolvida a integralidade do prejuízo sofrido pelo autor.

5. Outrossim, não se pode pressupor que houve negligência da ré ao analisar a documentação fornecida quando da solicitação de abertura da conta, permitindo, por exemplo, a utilização de documentos falsos. Outrossim, também não era dado à requerida supor, no momento da contratação, que o solicitante tinha interesse de usar os serviços de forma escusa.

6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

7. No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao Recorrido e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

8. Por isso, diante da ausência de responsabilidade do recorrente quanto à fraude narrada
in casu
, entendo pelo provimento do recurso, diante da ausência de prática de ato ilícito a cargo do recorrente.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

10.
Deixo de condenar a recorrente no pagamento de custas e honorários, diante do provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)